Tribunal: STF
Processo: Súmula 659
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 659

É legítima a cobrança da Cofins, do PIS e do Finsocial sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país.

[{"tipo": "topico", "texto": "Alcance da imunidade prevista no artigo 155, § 3º, daCF/19881. Mesmo antes do advento daEC 33/2001, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, daCFnão impedia a exigibilidade da COFINS e das contribuições ao PIS e ao FINSOCIAL das empresas que realizam operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações e derivados de petróleo, combustíveis e minerais, na esteira do entendimento consolidado na Corte, desde o julgamento dos agravos regimentaisRE 205.355;227.832;230.337;233.807, Rel. Ministro Carlos Velloso.[RE 626.936 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 19-11-2013,DJE249 de 17-12-2013.]Imunidade - PIS e COFINS - Operações com energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais -Verbete 659da Súmula do Supremo. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a imunidade prevista no § 3º do artigo 155 daConstituição Federalnão alcança a COFINS e o PIS. Precedentes: Recursos Extraordinários nº205.355-7/DF,230.337-4/RNe233.807-4/RN, relatados pelo Ministro Carlos Velloso, no Plenário.[AI 510.915 AgR,  rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 13-4-2011,DJE85 de 9-5-2011.]"}]